Tribunal: TCU
Processo: 025.903/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto pelo Sr. Hélio Jose Ferreira do Nascimento, buscando impugnar o Acórdão contra o Acórdão 2.017/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da não comprovação da realização do evento e pela inadequação da documentação relativa à execução financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto pelo Sr. Hélio José Ferreira do Nascimento, buscando impugnar o Acórdão 2017/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da não comprovação da realização do evento e pela inadequação da documentação relativa à execução financeira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Hélio José Ferreira do Nascimento e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos em apuração no presente processo, com base no disposto no art. 8o da Resolução 344/2022; 9.2. arquivar os presentes autos; 9.3. enviar cópia desta decisão: 9.3.1. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.3.2. ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.